Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-82.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000971-82.2019.8.11.0013
RECORRENTE(s): IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA
RECORRIDO(s): AGNO LEAL RAMALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 90075980):
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – MÁ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL ONDE ESTÁ SITUADO DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – MÉRITO – CONFIGURADA A IMPERÍCIA DA IMOBILIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO REPARO DO SISTEMA DE DRENAGEM QUE ATINGE O LOTE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ARBITRADO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso, está clarividente a obediência ao princípio da adstrição. Da simples leitura da parte dispositiva do ato sentencial, vê-se que o Juiz não determinou que todo o empreendimento sofresse reparos para o escoamento da água, muito menos do “bairro”.
2 - A decisão deliberou que a parte estrutural do imóvel do Apelado, aí incluído o sistema de drenagem/escoamento pluvial do Lote 20, que está situado na Rua 01, Quadra 11, seja ajustado/melhorado para atender a demanda de água das chuvas, resolvendo, em definitivo, o acúmulo pluvial que termina alagando o final da rua. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3 – Em que pese à construção da casa do Apelado esteja no ponto mais baixo da Rua 01, verifica-se que a constatação quanto à má execução da obra de drenagem dessa parte do loteamento foi o vetor agravante do alagamento, exsurgindo daí o nexo de causalidade entre a imperícia da imobiliária na execução da obra e o dano moral suportado pelo Apelado por conta do alagamento.
4 - A Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse da conclusão do Juiz a quo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ensejar a revisão desse patamar.
(TJMT, ApCiv 1000971-82.2019.8.11.0013, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 17.03.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 91897489.
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 393 do Código Civil e 1.014 do Código de Processo Civil ao fundamento de que o acordão recorrido não enfrentou a tese de força maior (excesso de chuvas) a qual, caso acolhida, teria o condão de romper o nexo causal entre o fato narrado e o dano, afastando o dever de indenizar.
Nesta perspectiva, assevera que “não foi observado o índice pluviométrico médio da região, uma vez que a situação de alagamento ocorrida no imóvel do Embargado decorreu de FORÇA MAIOR, em evento da natureza de grande magnitude e foi classificada pelo Responsável Técnico como situação ATÍPICA”. (ID 96974961 - Pág. 11).
Discorre que após a perícia judicial protocolou junto a prefeitura Municipal um requerimento para viabilizar a execução dos procedimentos de drenagem tal como recomendado pelo perito, e o parecer apresentado concluiu pela impossibilidade da execução sugerida pelo expert.
Assegura que trouxe ao conhecimento do tribunal o parecer apenas quando do protocolo dos embargos de declaração porque só obteve acesso ao documento depois de proferido o acórdão do Recurso de Apelação.
Neste viés, narra que fez menção a este parecer nos declaratórios, mas esqueceu de anexá-lo por falha humana. Discorda do destino de rejeição conferido aos declaratórios, ao argumento de bastava a relatora intimar o recorrente para anexar o parecer, e não entender que este existia “apenas no campo da sua imaginação”.
Forte nestes argumentos, defende a reforma do julgado e a possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça analisar este novo parecer, não anexado por motivo de força maior.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 97004467 e 97073957).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 100640995).
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 393 do Código Civil– falta de dialeticidade- Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto a alegação de que o acordão não observou que a inundação na casa da parte recorrida decorreu de força maior verifica-se que as razões recursais não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
No caso concreto, todos os elementos necessários à configuração do dever de indenizar se mostraram incontroversos, conforme conclusão do laudo pericial quanto à falha na execução da obra de drenagem pluvial, que acarretou a inundação da casa do Apelado, comprovada por meio de registros fotográficos.
A perícia deixou claro que, embora existam canaletas de escape para as águas da chuva na parte final da Rua 01, onde está situado do Lote 20 (imóvel do Apelado), a área que direciona tais canaletas está em nível de elevação superior ao da rua, o que torna ineficaz a drenagem da água de chuva, causando o seu represamento e alagamento do imóvel do Apelado, que está situado exatamente na parte baixa do logradouro.
Na espécie, é desnecessário aferir o índice pluviométrico, pois os registros de imagens, aliados ao laudo pericial, não deixam margem para dúvidas de que o alagamento é decorrente da má execução da engenharia civil quanto à drenagem da água pluvial.
No caso concreto, também ficou evidente que o retorno de água da rede de saneamento para o ralo do banheiro é fato incontroverso; e, segundo o laudo pericial, isso ocorre em virtude da ineficácia da forma de escoamento da água, o que compromete o escoamento da rede sanitária.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a aferição de índice pluviométrico era desnecessária diante da robusta prova pericial que concluiu que o alagamento é decorrente da má execução dos serviços de engenharia.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado o seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Da violação ao artigo 1.014 do CPC – falta de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1.014 do CPC, em que a parte recorrente alega que não anexou o parecer técnico ao qual teve acesso “por motivo de força maior”, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.